Tribunal: TJDFT
Processo: 0707337-54.2024.8.07.0012
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
EMENTA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REMESSA NECESSÁRIA. REABILITAÇÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 93 E 94 DO CÓDIGO PENAL. VERIFICADO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de remessa necessária da Sentença proferida pela Vara Criminal e do Tribunal do Júri de São Sebastião, que deferiu o pedido de reabilitação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A discussão dos autos consiste em aferir se o recorrido tem direito à reabilitação criminal, nos termos dos artigos 93 a 95 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Reabilitação Criminal encontra fundamento nos artigos 93 a 95 do Código Penal, e artigos 743 a 750 do Código de Processo Penal, podendo ser requerida pelo condenado cuja pena foi extinta por qualquer motivo, após o decurso de 02 (dois) anos, desde que preenchidos os demais requisitos previstos nos mencionados artigos.

4. Uma vez que o art. 94 do Código Penal prevê um direito subjetivo ao condenado, se preenchidos os requisitos legais a reabilitação criminal deverá ser deferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Remessa Necessária conhecida e não provida.